Tribunal: TJSP
Processo: 2230700-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para suspensão de descontos de reserva de margem consignável em benefício previdenciário. Inconformismo da autora. Acolhimento.
Presentes requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Inteligência do art. 300 do CPC. Os fatos e documentos apresentados pela agravante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para suspensão de descontos de reserva de margem consignável em benefício previdenciário. Inconformismo da autora. Acolhimento.
Presentes requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Inteligência do art. 300 do CPC. Os fatos e documentos apresentados pela agravante permitem a conclusão sobre a probabilidade do direito e perigo do dano.
Celebração de contrato com intenção de contratação de empréstimo consignado, que gerou a contratação de cartão de crédito.
Indícios de abusividade pela instituição financeira, conforme disposto no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Suspensão dos descontos da reserva de margem consignável. Possibilidade.
Negativa de contratação do cartão de crédito que impõe à concessão da liminar, para abstenção de descontos no benefício previdenciário da autora.
Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.